Tribunal: TJPA
Processo: 0813329-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813329-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ FELIPE CONCEICAO SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0813329-11.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A
. (ADVOGADO

IVAN MORAES FURTADO JUNIOR)

AGRAVADO: LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO SOUZA
(ADVOGADOS

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR E MARIA LUCILIA GOMES))

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a tempestividade da purgação da mora realizada pelo devedor, determinando a restituição do bem apreendido. O agravante alegou que o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 é de natureza material, contado em dias corridos, sem prorrogação, e que o pagamento teria sido intempestivo. O agravado, por sua vez, defendeu a prorrogação do prazo para o primeiro dia útil, em razão do vencimento em sábado, além de apontar a superveniência de sentença de mérito reconhecendo a tempestividade da purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença no processo de origem, enfrentando a mesma controvérsia tratada na decisão interlocutória agravada, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença no processo de origem que examina o mesmo conteúdo da decisão agravada torna prejudicado o agravo interno, por ausência de interesse recursal.

4.

A utilidade do recurso desaparece quando a controvérsia é absorvida por decisão de mérito posterior, devendo eventual insurgência ser deduzida por meio do recurso cabível contra a sentença.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a sentença que enfrenta a matéria anteriormente decidida em decisão interlocutória esvazia a razão de ser do agravo interno, caracterizando perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença que enfrenta a matéria tratada em decisão interlocutória agravada acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno, por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º; CC, art. 132, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, em não conhecer do recurso de agravo interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813329-11.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A
. (ADVOGADO

IVAN MORAES FURTADO JUNIOR)

AGRAVADO: LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO SOUZA
(ADVOGADOS

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR E MARIA LUCILIA GOMES))

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Banco Volkswagen S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, a qual deu provimento ao recurso para reconhecer a tempestividade da purgação da mora realizada pelo agravado, determinando, por conseguinte, a restituição do bem objeto da ação de busca e apreensão.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que o prazo para purgação da mora previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza de direito material, devendo ser contado em dias corridos, sem possibilidade de prorrogação.

Afirma que a liminar de busca e apreensão foi cumprida em 16/06/2025, iniciando-se, a partir daí, o prazo de cinco dias, que se encerraria em 21/06/2025 (sábado). Todavia, alega que o depósito integral da dívida somente foi concluído em 23/06/2025, razão pela qual a purgação da mora seria intempestiva, devendo ser reformada a decisão monocrática para reconhecer a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

Por sua vez, o agravado, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo interno, defendendo a correção da decisão monocrática.

Sustenta que, embora o prazo legal seja contado em dias corridos, o seu termo final recaiu em sábado, dia sem expediente bancário, circunstância que autoriza a prorrogação para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 132, §1º, do Código Civil, aplicado por analogia, sob pena de esvaziar o direito material de purgar a mora.

Aduz, ainda, a ocorrência de perda superveniente do objeto, ao argumento de que já teria sido proferida sentença no Juízo de primeiro grau reconhecendo a purgação da mora e determinando a restituição do veículo, a qual teria sido efetivamente cumprida.

Ao final, requer a manutenção da decisão agravada e a condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar

Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0813329-11.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A
. (ADVOGADO

IVAN MORAES FURTADO JUNIOR)

AGRAVADO: LUIZ FELIPE DA CONCEIÇÃO SOUZA
(ADVOGADOS

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR E MARIA LUCILIA GOMES))

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, o
cerne da controvérsia
consiste em verificar se subsiste interesse recursal no julgamento do presente agravo interno, interposto contra decisão monocrática que reconheceu a tempestividade da purgação da mora realizada pelo agravado, diante da superveniência de sentença no processo de origem.

No caso, observo que, após a prolação da decisão monocrática ora impugnada, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença, enfrentando expressamente a controvérsia relativa à purgação da mora e finalizando o feito com base no entendimento firmado por este Tribunal, no sentido de que o pagamento efetuado pelo devedor foi tempestivo.

Assim, é certo que a superveniência da decisão de mérito absorveu a decisão interlocutória anteriormente agravada, fazendo desaparecer a utilidade prática do presente agravo interno.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que a prolação de sentença no processo de origem, apreciando a mesma matéria objeto do recurso interposto contra decisão interlocutória, acarreta a perda superveniente do objeto, por ausência de interesse recursal, devendo eventual irresignação ser deduzida por meio do recurso próprio, qual seja, a apelação.

Assim, eventual discussão acerca do acerto ou desacerto do reconhecimento da purgação da mora deverá, caso seja do interesse da parte vencida, ser veiculada na via recursal adequada contra a sentença, não mais subsistindo utilidade no julgamento do presente agravo interno.

Diante desse contexto, resta caracterizada a perda superveniente do objeto do recurso, o que impede o exame de seu mérito.

Ante o exposto
,
não conheço deste agravo interno
,
por se encontrar prejudicado, em face da perda de seu objeto.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição desta Relatora.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026